Tribunal: STF
Processo: RE 377225
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL 7.672/1982. PROVENTOS DA INATIVIDADE. ASSISTÊNCIA MÉDICA DIFERENCIADA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA SOMENTE ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. 



    Embargos de declaração acolhidos, em parte, para determinar que os ônus da sucumbência sejam suportados pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – Ipergs, bem como para retificar o erro material e dar provimento ao agravo regimental apenas em parte.